Tribunal: TJDFT
Processo: 0005927-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DADO PROVIMENTO.

1. Quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da materialidade e da autoria, mostrando-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e provido.